Tribunal: STF
Processo: RE 549977
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. DEPENDENTE DESIGNADO. LEI 8.213/91 E
   9.032/95. ÓBITO ANTERIOR À LEI 9.032/95. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1.      O fato do óbito da segurada ter ocorrido
   antes da vigência da Lei 9.032/95 não foi debatido pelo acórdão
   recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para
   satisfazer o requisito do prequestionamento.
2.      Inexistência de
   argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
3.      Agravo regimental
   improvido.